Tribunal: TJSP
Processo: 1008330-21.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto ao reconhecimento de quitação quanto a remuneração pelos serviços de natureza jurídica prestados pelo autor para implantação de empreendimento imobiliário, bem como quanto a fixação de sucumbência recíproca – Inocorrência – Hipótese em que restou evidenciada que a atuação no âmbito jurídico integrava a consecução de suas obrigações

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto ao reconhecimento de quitação quanto a remuneração pelos serviços de natureza jurídica prestados pelo autor para implantação de empreendimento imobiliário, bem como quanto a fixação de sucumbência recíproca – Inocorrência – Hipótese em que restou evidenciada que a atuação no âmbito jurídico integrava a consecução de suas obrigações contratuais – Sucumbência recíproca entre as partes configurada Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.